Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. No caso concreto, se os atos executórios foram interrompidos com proximidade do resultado típico, considerando que trouxeram risco para a vida da vítima, correta a minoração no patamar mínimo.
3. Recurso conhecido e desprovido.